Tribunal: STF
Processo: ARE 705007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Verificada a identidade entre a matéria em discussão nestes autos e outra cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pela Corte, aplica-se ao caso a sistemática processual própria desse instituto. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão com que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.